Tribunal: TJPA
Processo: 0808965-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808965-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGRAVADO: RAFAEL LOCKS FOLETTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808965-93.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Tailândia

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGRAVADO(A): RAFAEL LOCKS FOLETTO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE RELATÓRIO DE CONTA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco BTG Pactual S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no curso de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito proposta por produtor rural. A decisão agravada reconheceu a vulnerabilidade técnica do autor e a incidência da teoria finalista mitigada. No Agravo Interno, o recorrente reiterou ausência de relação de consumo e ausência de vulnerabilidade do agravado, além de impugnar ausência de fundamentação na decisão anterior. Ocorre que, ao ser intimado a recolher o preparo em dobro, o agravante deixou de apresentar o relatório de conta do processo, juntando apenas boleto e comprovante de pagamento, o que resultou em deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, após intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal, configura deserção do recurso de Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 4º, permite a regularização do preparo recursal mediante recolhimento em dobro, desde que cumprida integralmente a determinação judicial, inclusive com a juntada de todos os documentos exigidos.

4.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015), em seus arts. 9º, 10 e 33, exige que a comprovação do preparo inclua o relatório de conta do processo, além do boleto e comprovante de pagamento, como condição para aferição da regularidade do preparo.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a ausência do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo, configurando a deserção, mesmo diante de pagamento espontâneo das custas ou de boa-fé do recorrente.

6.

A intimação para recolhimento em dobro tem o objetivo de sanar vícios formais no ato de interposição, sendo indispensável o atendimento completo da ordem judicial, sob pena de preclusão consumativa e inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório de conta do processo, após intimação para recolhimento em dobro do preparo, configura deserção do recurso, ainda que haja pagamento das custas.

2.

A regularização do preparo exige a apresentação conjunta do boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta, conforme legislação estadual aplicável.

3.

A boa-fé no pagamento ou a juntada parcial dos documentos não supre a exigência legal de comprovação integral do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, 10 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/04/2023; STJ, REsp nº 1818661/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2023; TJPA, AI nº 0808724-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25/11/2024; TJPA, AC nº 0014175-87.2016.8.14.0061, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/11/2022.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A., tendo como parte agravada RAFAEL LOCKS FOLETTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A., contra a decisão monocrática proferida

nos autos do Agravo de Instrumento em análise, o qual fora interposto originariamente contra decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, ajuizada por RAFAEL LOCKS FOLETTO, produtor rural.

Na origem, o agravado pleiteou, em sede liminar, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que já teria adimplido obrigações contratuais firmadas com a empresa Portal Agro Comércio e Serviços Ltda., cuja cessão de crédito ao BTG ensejou cobranças indevidas. Pleiteou também o reconhecimento da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

O juízo a quo acolheu os argumentos iniciais e, reconhecendo a vulnerabilidade do autor, aplicou o Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, determinando a inversão do ônus da prova e a exclusão do nome do autor dos cadastros negativos.

O BTG interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a relação contratual mantida entre o autor e a empresa Portal Agro é de natureza estritamente comercial, decorrente de contrato típico de “barter” – permuta de insumos por produtos agrícolas – com fins lucrativos, o que excluiria a caracterização da figura do consumidor. Alegou que a cessão de crédito não transmuda a natureza da relação jurídica, e que inexiste vulnerabilidade que justifique a aplicação do CDC ou a inversão do ônus da prova.

A decisão agravada (id. 26842821) manteve o entendimento do juízo a quo, reconhecendo a vulnerabilidade técnica do produtor rural diante da instituição financeira, sobretudo pela complexidade dos contratos de cessão de crédito, e rejeitou o pedido de efeito suspensivo, com fundamento na jurisprudência do STJ que admite, em hipóteses excepcionais, a aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada.

No Agravo Interno ora em análise (id. 27521130), o agravante impugna a decisão monocrática alegando, preliminarmente, ausência de fundamentação quanto às teses ventiladas no agravo original. Reafirma que a cessão de crédito é inócua à substância obrigacional da relação jurídica anterior e que não há comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do agravado.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 27990780, nas quais, em síntese, sustentou-se regularidade da decisão agravada.

Constatou-se que no ato de interposição do recurso de agravo interno não foram juntados aos autos todos os comprovantes de recolhimento do preparo do recurso, tendo ele juntado apenas o relatório de conta do processo (id. 27521162), deixando de juntar aos autos o boleto e comprovante de pagamento (id. 30722985). Assim, foi determinado ao recorrente o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Ocorre que o recorrente limitou-se a juntar aos autos boleto e comprovante de pagamento das custas (id. 31059391), sem juntar o relatório de conta do processo, apto a comprovar o recolhimento em dobro (id. 31059391).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (consoante consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Todavia, quanto ao
preparo recursal
, constata-se a ausência de comprovação regular do recolhimento em dobro, após determinação do Juízo
ad quem
, havendo
descumprimento das normas do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, e da legislação estadual de regência (Lei Estadual nº 8.328/2015).

Apesar da intimação, em vez de cumprir a ordem judicial de recolhimento em dobro, a parte agravante limitou-se a juntar aos autos boleto e comprovante de pagamento das custas (id. 31059391)
, sem juntar o relatório de conta do processo, apto a comprovar o recolhimento em dobro (id. 31059391).

A ausência do relatório de conta inviabiliza a aferição da regularidade do preparo, conforme os ditames do art. 9º, §1º, art. 10 e art. 33, ambos da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Ressalte-se que o relatório de conta segue sendo um documento essencial para a comprovação do preparo, sendo necessária a sua juntada nos autos do processo, mesmo após as atualizações promovidas pela Lei nº 9.383/2021. Senão vejamos:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em
relatório de conta do processo
e recolhidas mediante boleto bancário no padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no cartão de crédito ou de débito, ou por outro meio disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Redação dada pela Lei n° 9.383/2021)

§ 1º. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará regulamentará a forma de comprovação do pagamento de custas e despesas processuais mencionadas no caput, bem como normatizará a responsabilidade do jurisdicionado em relação aos custos das mencionadas operações. (Redação dada pela Lei n° 9.383/2021).

§ 2º. O relatório de conta do processo será preenchido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo
e o respectivo boleto:

Art. 33.
Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo
no prazo fixado na legislação processual, sob pena de
deserção
.

A parte ré interpôs Apelação Cível (id. 27303893), sem, no entanto, apresentar relatório de conta do processo, documento essencial para fins de comprovação do preparo.

O objetivo da decisão do Juízo
ad quem
era a reparação do vício de admissibilidade, por meio de novo recolhimento, agora em dobro, como condição para o conhecimento do recurso, conforme disposição legal expressa do CPC.

Tal providência, no entanto, não foi cumprida, restando evidente a ocorrência de deserção, ante a ausência de juntada do preparo em dobro, com a ausência de documento essencial (relatório de conta), após determinação judicial, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do preparo, leia-se, a comprovação do preparo por meio de relatório de contas, boleto de pagamento e comprovante de pagamento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, a falta de preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, salvo quando a parte, devidamente intimada, efetuar o pagamento em dobro no prazo legal.

2.

Não comprovado o preparo, mesmo após intimação, resta configurada a preclusão consumativa.

3.

Agravo interno não conhecido por deserção. (grifos nossos)

(STJ, AgInt no AREsp 2164501/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12/04/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2. Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5°, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3.
O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção (CPC/2015, art. 1.007)
. 4. Os §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado. 6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) -, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifos nossos)

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1818661 - PE (2019/0160090-0), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 23/05/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso e permite, quando ausente, a regularização com recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC. No caso,
o agravante não cumpriu a intimação para realizar o pagamento em dobro, tornando inadmissível o agravo de instrumento.

4.
A boa-fé no pagamento inicial das custas não exime a parte do cumprimento completo da intimação para regularização do preparo, sendo requisito essencial para que o recurso seja conhecido
.

5. A deserção de um recurso por ausência de preparo não caracteriza cerceamento de defesa, pois as oportunidades de correção foram asseguradas conforme o procedimento legal, inexistindo prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inadmissibilidade do recurso por deserção é caracterizada pela ausência de preparo regular, inclusive quando não atendida a intimação para recolhimento em dobro.

2. A boa-fé no pagamento inicial não suprime a exigência do cumprimento completo do preparo quando há determinação judicial específica.

3. A decretação de deserção não configura cerceamento de defesa se o recorrente teve a oportunidade de regularizar o preparo. (grifos nossos)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808724-56.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 1.007 do CPC/2015, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição do recurso, sendo cabível a intimação para regularização em dobro apenas nos casos de ausência de preparo inicial.

4. No caso concreto,
o agravante foi devidamente intimado, mas não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, configurando a deserção
. Esse entendimento é respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente citado (AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA).

IV. Dispositivo e tese

5. Não conheço do recurso de agravo interno por deserção, devido à
ausência de comprovação do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 do CPC/2015.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de comprovação do preparo recursal após intimação específica caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso
." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0113283-47.2015.8.14.0054 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA,
a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento
. 2. Ausente
documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta
, a comprovação do preparo recursal
não foi satisfeita
, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (grifos nossos)

(TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Assim, embora a parte agravante sustente que o recolhimento do preparo foi efetivado, o fato é que não logrou demonstrar o efetivo recolhimento regular do preparo em dobro, com todos os documentos essenciais à demonstração.

Dessa forma, tendo a agravante deixado de atender plenamente à determinação judicial para regularização do preparo recursal, resta configurada a deserção não devendo ser conhecido o recurso.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
,
ante a sua deserção,
nos termos da fundamentação acima exposta.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025